Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

1. Se o cumprimento de sentença se refere à reintegração de posse de imóvel público, depreende-se se tratar de bem indisponível e não suscetível à prescrição aquisitiva, como dispõem os arts. 183, § 3o, 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil, bem como a diretriz perfilhada na Súmula n. 340 do STF. Nessa perspectiva, não há prazo para a reintegração da posse, pois não se revela possível admitir que o transcurso de lapso temporal consolide a situação irregular do réu e o autorize a permanecer definitivamente no imóvel público.

2. A despeito de tal quadro, registre-se que, ainda que se considerasse sujeita a reintegração a prazo prescricional, não se evidenciaria a expiração do prazo extintivo. Isso porque, considerando que se iniciou anteriormente ao advento do CC/02 e partindo da premissa adotada pelo Juízo de origem que se aplicava o prazo contido no art. 177 do CC/16, concluir-se-ia pelo prazo de 10 (dez) anos para fins de prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 205 do CC/02 e em observância à regra de transição do art. 2.028 do CC/02. Por conseguinte, se os autos foram arquivados em 2/10/07 e, em 12/11/15 o executado faleceu, transcorreram aproximadamente 8 (oito) anos, não se exaurindo o prazo decenal. No ponto, explica-se que o óbito do executado acarretou a imediata suspensão do processo, nos moldes do art. 313, §1o, I, do CPC, e, dessa forma, com o óbice legal à hipótese de transcurso do prazo extintivo e sem determinação de prazo para a habilitação dos herdeiros, ante o desconhecimento do fato pela exequente e pelo Juízo, não se cogita a ocorrência de prescrição intercorrente.

3. Inaplicável o art. 1.013, § 4o, do CPC à hipótese, pois o Juízo de origem não analisou as demais matérias suscitadas pelas partes, mormente no tocante ao valor do depósito efetuado pela exequente, o que pode, até mesmo, ensejar a realização de perícia, se necessária.

4. Recurso da exequente conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso dos executados prejudicado.